Tribunal: TJMT
Processo: 1024848-35.2025.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024848-35.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DANIELI MONTEIRO FERNANDES - CPF: 064.897.851-61 (APELANTE), TAUANY JACKELINE MASS CASADO - CPF: 056.700.371-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), DANIELI MONTEIRO FERNANDES - CPF: 064.897.851-61 (APELADO), TAUANY JACKELINE MASS CASADO - CPF: 056.700.371-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO POR FALECIMENTO DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível com remessa necessária interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer ajuizada para obtenção de transferência hospitalar para leito de UTI com suporte de hematologia, em razão do falecimento da autora, mas condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 3.000,00, na proporção de 50% para cada ente. O Município recorre para excluir sua condenação ao pagamento da verba honorária, ao argumento de que o tratamento pleiteado era de alta complexidade e incumbia primariamente ao Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se, nas ações de saúde, o direcionamento administrativo do cumprimento da obrigação principal ao ente estadual afasta a responsabilidade solidária do Município pelos honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se o princípio da causalidade autoriza atribuir exclusivamente ao Estado de Mato Grosso o ônus da verba honorária; (iii) determinar se é adequada a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor estabelecido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever do Estado e atribui competência comum aos entes federativos para o cuidado da saúde pública, o que caracteriza a responsabilidade solidária nas demandas prestacionais da área.

4.

O Tema 793 do STF autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação principal conforme as regras de repartição de competências, mas não exclui a solidariedade passiva dos entes demandados quanto aos encargos sucumbenciais decorrentes da judicialização.

5.

A repartição administrativa interna do SUS opera como mecanismo organizacional entre os entes públicos e não pode ser oposta ao jurisdicionado para restringir a tutela do direito fundamental à saúde, sobretudo em contexto de urgência e risco de morte.

6.

A autora ajuizou legitimamente a demanda contra ambos os entes, porque estava internada em unidade municipal sem suporte adequado e não obteve solução administrativa tempestiva para transferência a hospital de alta complexidade, o que evidencia a necessidade de provocação judicial em face de toda a estrutura pública envolvida.

7.

O princípio da causalidade alcança todos os entes federativos legitimamente demandados quando a judicialização se mostra necessária para assegurar prestação constitucionalmente devida, não sendo possível qualificar o Município como estranho à lide ou como parte passiva meramente reflexa.

8.

Eventual responsabilidade financeira interna entre os entes deve ser resolvida por via administrativa ou por ação própria de ressarcimento, sem repercussão sobre a condenação solidária fixada no processo ajuizado pela usuária do sistema público de saúde.

9.

O Tema 1.313 do STJ estabelece que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

10.

O valor de R$ 3.000,00 revela-se razoável e proporcional diante da complexidade moderada da demanda, do grau de zelo profissional, do tempo despendido e da relevância social da causa, que versa sobre direito de valor inestimável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
: 1. Nas ações de saúde, o direcionamento do cumprimento da obrigação principal ao ente competente, nos termos do Tema 793 do STF, não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos pelos honorários sucumbenciais. 2. A repartição administrativa de competências no SUS não exclui a legitimidade passiva nem a causalidade processual do ente municipal quando a judicialização se mostra necessária para assegurar tratamento urgente. 3. Nas demandas de direito à saúde propostas contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 8º e 11, 87, § 1º, 485, IX, 926 e 927, III e V; CNGC, art. 460.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.168, Tema 793, repercussão geral; STJ, REsp nº 2.169.102/AL e REsp nº 2.166.690/RN, Tema 1.313, acórdão publicado em 16.06.2025; TJMT, N.U 1011533-71.2024.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 17.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Danieli Monteiro Fernandes.

A sentença também condenou as partes requeridas ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), distribuídos na proporção de 50% para cada ente público.

Em suas razões recursais, o Município de Sinop sustenta, em síntese, que sua insurgência não se volta contra a manutenção de sua presença no polo passivo da demanda nem contra a responsabilidade solidária em abstrato nas ações de saúde, mas unicamente contra o direcionamento dos honorários sucumbenciais.

Afirma que o serviço reclamado na inicial, leito de UTI com suporte de hematologia, possui natureza de alta complexidade e alto custo, de modo que, segundo as regras de repartição administrativa de competências no sistema de saúde, incumbiria primariamente ao Estado de Mato Grosso o atendimento da pretensão.

Defende, com fundamento no princípio da causalidade e no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, que o ônus sucumbencial deve ser suportado exclusivamente pelo ente estadual, por ter sido este, em sua ótica, o responsável pela não disponibilização do tratamento requerido.

Ao final, requer a reforma da sentença para excluir o Município da condenação em honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso.

Sustenta que a condenação honorária decorre da sucumbência processual e da atuação conjunta dos entes federativos no polo passivo da demanda, não havendo fundamento para afastar o Município do rateio fixado.

Argumenta que, nas ações relativas ao direito à saúde, a responsabilidade solidária dos entes federativos projeta efeitos também sobre a verba honorária, sendo legítima sua distribuição proporcional entre os litisconsortes.

Aduz, ainda, que a fixação por apreciação equitativa e o rateio em partes iguais observam a orientação jurisprudencial aplicável à matéria, razão pela qual requer a manutenção integral da sentença no ponto impugnado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial. (id. 354783887).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de apelação interposta pelo Município de Sinop contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do falecimento da autora, mas condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00, na proporção de 50% para cada requerido.

Os autos revelam que
a parte autora, Danieli Monteiro Fernandes, 29 anos, se encontrava internada na UPA de Sinop, com dor intensa e edema bilateral de membros inferiores, evolução febril, trombose venosa profunda bilateral, suspeita de tromboembolismo pulmonar, plaquetopenia importante e alterações hematológicas relevantes, sem possibilidade de anticoagulação segura na unidade, a qual não dispunha de suporte de UTI nem de equipe especializada para a condução do caso.

Os registros do SISREG revelam solicitações reiteradas de vaga desde 25/08/2025, com menções à inexistência de vaga no momento, à necessidade de hospital de alta complexidade e ao risco clínico iminente, inclusive com observações de que a paciente permanecia em leito de UPA 24 horas, aguardando encaminhamento para unidade apta ao atendimento especializado. (id. 351677866)

Confere-se que a inicial foi instruída com documentação médica que comprovava a necessidade dos tratamentos pleiteados.

A tutela antecipada foi deferida, para determinar que os entes públicos requeridos disponibilizassem o tratamento necessário, nos seguintes termos:

“ Ante o exposto,
DEFIRO
o
PEDIDO

de TUTELA ANTECIPADA
na forma pleiteada na exordial, para
DETERMINAR
ao
ESTADO DE MATO GROSSO, bem como o MUNICÍPIO DE SINOP/MT
, que providencie o tratamento adequado à parte Requerente, qual seja, transferência hospitalar da paciente para leito de UTI com Suporte de Hematologia, em hospital público ou privado, no prazo máximo de 24 horas, com internação com equipe de hematologia e suporte de alta complexidade, realização de todos os exames diagnósticos necessários, fornecimento de medicamentos, hemoderivados transfusões e procedimentos indicados, disponibilização de UTI móvel para transporte seguro, inclusão, se necessário no Programa de Tratamento Fora do Domicilio (TFD)e na ausência de vaga no SUS, imediata internação em rede privada, às expensas dos réus, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e responsabilização civil, administrativa e criminal dos agentes públicos em caso de descumprimento, conforme Laudo Médico de ID 206305728 e laudo pericial do NAT (ID 206307231) devendo, para tanto, ser
NOTIFICADO
o Secretário Estadual e Municipal de Saúde, o Superintendente de Regulação, Controle e Avaliação Da SES/MT e o Diretor do Escritório Regional de Sinop, para o devido cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento da medida.
(id. 351677876).

Entretanto, sobreveio a informação do falecimento da parte autora, de modo que o Magistrado singular prolatou sentença, extinguido o feito sem julgamento do mérito, abaixo transcrita:

“[...]
Portanto, considerando o falecimento do Autor, operou-se a perda superveniente do objeto da demanda, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

“Ex positis”,
JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, em razão do FALECIMENTO da parte AUTORA, com fulcro no art. 485, inciso IX, do CPC/2015
.

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No entanto, CONDENO os Requeridos ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo, CADA REQUERIDO, responder na PROPORÇÃO de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro nos art. 85, § 8º, art. 87, § 1º, todos do CPC e Tema Repetitivo 1313 do STJ.
” (id. 351678371)

Dessa sentença se insurge o Município de Sinop.

A controvérsia recursal, nesse caso, contudo, é limitada e restringe-se à pretensão de afastar a condenação do Município ao pagamento de metade dos honorários advocatícios, transferindo-se integralmente esse encargo ao Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que o leito de UTI com suporte hematológico constituiria serviço de alta complexidade, cuja atribuição administrativa seria estatal.

Quanto à solidariedade, como se sabe, o direito à saúde, consagrado no 196 da Constituição da República, é dever do Estado e direito de todos, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, assegurando acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O texto constitucional estabelece, em seu artigo 23, inciso II, que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população, evidenciando a natureza solidária da obrigação.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário número 855.168, com repercussão geral, que culminou no Tema 793, definiu que, embora impere a responsabilidade solidária entre os entes da federação, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. Confira-se:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
(Grifei).

Estabeleceu-se, assim, que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo ao juiz direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Ocorre que a tese fixada pelo Pretório Excelso reconhece, expressamente, a responsabilidade solidária dos entes federativos, permitindo apenas o direcionamento do cumprimento da obrigação principal ao ente competente, sem afastar a solidariedade intrínseca que caracteriza a matéria.

O direcionamento do cumprimento da obrigação, portanto, não exclui a responsabilidade solidária dos demandados quanto aos encargos sucumbenciais decorrentes do ajuizamento da demanda.

No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau não especificou qual ente público seria exclusivamente responsável pelo cumprimento da obrigação, ao conceder a liminar, inicialmente, mantendo a condenação solidária de ambos os requeridos.

Nessa perspectiva, ainda que se admita, em tese, que o cumprimento material da obrigação pudesse ser prioritariamente direcionado ao Estado, em razão da complexidade do tratamento postulado, isso não afasta a responsabilidade solidária do Município quanto à demanda judicial proposta pela autora
, até porque, a repartição administrativa de competências do Sistema Único de Saúde opera internamente, como forma de organização do serviço público.

Dessarte,
não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde, sobretudo em hipóteses de urgência extrema, nas quais a parte autora precisou acionar ambos os entes para obter tutela jurisdicional apta a resguardar sua vida e sua saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro (fundo a fundo).

No caso dos autos, a judicialização não decorreu de conduta exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Como se depreende dos autos, a autora estava internada em unidade de saúde localizada no Município de Sinop, sem acesso à estrutura adequada, e os documentos juntados demonstram que a solução administrativa não foi providenciada em tempo útil, apesar da gravidade do caso.

A ação foi, por isso, proposta legitimamente em face de ambos os entes federativos, que compõem a estrutura pública de prestação do serviço de saúde e que, à luz da Constituição, respondem solidariamente pela tutela do direito fundamental em questão.

Não se pode, nesse cenário, atribuir ao Município posição de absoluta exterioridade em relação ao litígio, nem reconhecer que sua presença no polo passivo fosse meramente reflexa ou indevida.

Assim, a invocação do princípio da causalidade igualmente não socorre o apelante.

Em ações de saúde pública, a causalidade deve ser examinada a partir da necessidade concreta de provocação do Poder Judiciário para assegurar prestação constitucionalmente devida.

Desse modo, se a parte autora foi compelida a ajuizar a demanda para obter leito de UTI com suporte especializado, em contexto de risco de morte iminente, a causalidade processual alcança todos os entes legitimamente demandados que integravam o dever constitucional de prestação.

Com efeito, a circunstância de existir repartição administrativa interna de competências não transmuta, por si só, um dos corréus em estranho à causa. Ao contrário, tendo ambos os entes concorrido para a necessidade de judicialização, subsiste fundamento jurídico bastante para a imposição solidária dos honorários advocatícios.

Nesse sentido trilha a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. TEMA 1313 DO STJ. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS INCLUSIVE QUANTO AOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência concedida e determinando o cumprimento da obrigação de fornecer tratamento adequado à saúde da requerente, mas atribuindo à decisão efeitos limitados a partir da data de seu óbito. A sentença ainda condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com distribuição proporcional entre os apelantes.

II. Questões em discussão

A controvérsia sobre a fixação dos honorários advocatícios em razão da judicialização da saúde, com o questionamento sobre a adequação do critério utilizado para a sua definição;

O direcionamento do cumprimento da obrigação, especialmente no que se refere à responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop na execução da sentença, com base na solidariedade entre os entes federados.

III. Razões de decidir

O valor atribuído à causa é compatível com o tratamento de saúde solicitado e não há elementos que justifiquem a alteração do valor, sendo legítima a manutenção da competência do juízo.

Quanto aos honorários advocatícios, considera-se que, em demandas de saúde pública, o proveito econômico é inestimável, motivo pelo qual se aplica o critério de equidade, conforme estabelecido no art. 85, § 8º, do CPC.

O STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo n. 1313, segundo o qual os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, levando em consideração a complexidade da causa e o tempo despendido pelo advogado.

Quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação, a jurisprudência, em conformidade com o Tema 793 do STF, orienta que o cumprimento da obrigação, em casos de alta complexidade ou alto custo, deve ser inicialmente atribuído ao Estado, com possibilidade de redirecionamento ao Município em caso de descumprimento.

Ainda que o cumprimento da obrigação recaia prioritariamente sobre o Estado, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária do Município, inclusive quanto aos honorários de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

Dão-se parcialmente provimento aos recursos interpostos, para:

Estado de Mato Grosso: fixação dos honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 3.000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade e equidade;

Município de Sinop: determinação de que o cumprimento da obrigação de saúde seja primariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, com a responsabilidade subsidiária do Município, conforme as regras de repartição de competência.

Tese de julgamento: "Nas ações relativas à saúde pública, a fixação de honorários advocatícios deve observar o critério da equidade, levando em consideração a natureza da causa e o zelo profissional. Ademais, em razão da complexidade da matéria, o cumprimento da obrigação deve ser primariamente atribuído ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE 573.232, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04.10.2018; STJ, Tema 1313, REsp n.º 2.169.102/AL, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.02.2025; STJ, AgRg na Pet 1.696/RJ, rel. Min. Ministro Fernando Gonçalves, 3ª Seção, j. 17.3.2003; STJ, AgInt no REsp n. 1.862.573/ES, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 28/9/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 1.613.105/MS, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 28/9/2020; TJMT, AI 1023732-44.2022.8.11.0000, rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, j. 27/3/2024; TJMT, AI 1025704-15.2023.8.11.0000, rel. Marcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/1/2024; TJMT, AI 1007177-78.2024.8.11.0000, rel. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/05/2024; TJMS, ApCiv 0800391-38.2022.8.12.0034, rel. Juiz Wagner Mansur Saad, 4ª Câmara Cível, j. 18/2/2025.

(N.U 1011533-71.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

A condenação solidária dos entes públicos em honorários atende, portanto, não apenas ao princípio da causalidade, mas também à necessidade de remuneração proporcional ao causídico, para a efetivação dos direitos constitucionais.

Desse modo, a insurgência recursal do município de Sinop não deve ser acolhida.

Da remessa necessária

Confere-se dos autos que a sentença reconheceu, de forma correta, que o óbito da autora extinguiu a obrigação de fazer, por perda superveniente do interesse de agir, bem como assentou, com igual acerto, que a sucumbência remanescente deveria ser suportada solidariamente pelos entes públicos demandados, mediante fixação equitativa dos honorários advocatícios.

Assim, o direcionamento eventual da obrigação material ao Estado, por critério administrativo, não descaracteriza a solidariedade passiva constitucional, nem afasta a condenação honorária do Município.

Com relação ao arbitramento da verba honorária, ressalta-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante (Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo causídico na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Logo, a ratificação da sentença é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Sinop,
mantendo inalterada a sentença prolatada pelo Juízo singular, que condenou solidariamente os entes públicos, ao pagamento da verba sucumbencial, arbitrada, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em remessa necessária, RATIFICO a sentença.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026